Tribunal: STF
Processo: ARE 1500954
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul (TJRS), cuja ementa segue transcrita:



    APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DEFENSIVO. INEXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO DE FLAGRANTE ANTERIOR À ABORDAGEM DO ACUSADO. ILICITUDE DA PROVA OBTIDA. BUSCA PESSOAL SEM A EXISTÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS. ABSOLVIÇÃO. 



    1. NÃO RESTOU SUFICIENTEMENTE ESCLARECIDA A MOTIVAÇÃO DA ABORDAGEM. NÃO HÁ REFERÊNCIA NOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS SOBRE QUAL TERIA SIDO A "ATITUDE SUSPEITA" AUTORIZADORA DA BUSCA PESSOAL (REVISTA) AO APELANTE. 



    2. BUSCA PESSOAL AMPARADA TÃO SOMENTE EM DENÚNCIA ANÔNIMA. INVIÁVEL. PRECEDENTES DO STJ. 



    3. O ATUAL PARADIGMA DAS CORTES SUPERIORES É NO SENTIDO DE QUE DEVE HAVER JUSTA CAUSA CONCRETA, DEFINIDA ESTA COMO SITUAÇÃO ANTERIOR QUE CONFIGURE FLAGRANTE DELITO OU MOTIVADAS RAZÕES SUFICIENTES QUE PERMITISSEM AOS AGENTES A REVISTA PESSOAL, O QUE NÃO ESTAVA PRESENTE NO CASO CONCRETO. NULIDADE DA PROVA. 



    APELAÇÃO PROVIDA. (Documento 336)



    Os embargos de declaração que se seguiram foram desacolhidos (documento 353). 



    No recurso extraordinário, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, violação do art. 5°, X, da mesma Carta. 



    Bem examinados os autos, decido.



    O Tribunal de origem assim analisou a controvérsia: 



    Conforme se apurou durante a instrução processual, policiais militares receberam denúncia anônima informando que havia um indivíduo com as características do apelante a comercializar drogas próximo à Av. Lupcínio Rodrigues, no bairro Cohab, em Guaíba (evento 1, REGOP4).



    Ao se deslocarem ao endereço indicado, a guarnição encontrou o acusado JÚLIO CÉSAR no local, apreendendo com ele 02 (duas) porções de maconha, pesando aproximadamente 5g; 02 (duas) porções de cocaína, pesando aproximadamente 0,9g e 117 (cento e dezessete) porções de crack, pesando aproximadamente 9,3g, além de 03 (três) celulares e R$ 1.038,00 (mil e trinta e oito reais) em espécie, conforme autocirscunstanciado (evento 1, AUTOCIRCUNS5).



    Entretanto, as provas angariadas no processo não permitem o juízo de certeza necessário a demonstrar a justa causa para realização da abordagem e da busca pessoal ao acusado, senão vejamos.



    De acordo com o depoimento do policial militar Jonathan Tessari do Amaral, em juízo, o mesmo relatou que o local em que foi realizada a abordagem era um ponto conhecido de tráfico. Que receberam informações de populares, de que um indivíduo, com as mesmas características do acusado, estava traficando na região. Ao se deslocarem para o local, identificaram o agente, com as características apontadas na denúncia, na frente de uma residência, momento em que realizaram a abordagem e encontraram em posse dele maconha, cocaína e crack, além de celulares e uma quantinha em dinheiro (evento 48, VÍDEO2).



    No mesmo sentido foi o depoimento em juízo do policial militar Emilio Gonçalves Lucena, o qual relatou que, após receberem uma denúncia anônima de um popular, o qual não quis se identificar, os agentes policiais se deslocaram ao local indicado e localizaram o réu, o qual possuía as mesmas características apontadas na denúncia anônima. Que diante dos fatos, realizaram a abordagem e a busca pessoal no acusado, encontrando, na posse do réu, os entorpecentes, celulares e uma quantia em dinheiro (evento 154, VÍDEO2)



    [...]



    Conforme se verifica dos relatos acima mencionados, a motivação da abordagem ao réu não restou suficientemente esclarecida nos autos, pois em nenhum momento houve referência nos depoimentos dos policiais sobre qual teria sido a "atitude suspeita" autorizadora da busca pessoal (revista) ao apelante. De se destacar que os policias não presenciaram o apelante realizando qualquer ato de mercância ou qualquer outro delito e atitude suspeita que justificasse a abordagem.



    Muito pelo contrário, os agentes policiais são categóricos em afirmar que receberam informações de que um indivíduo, com as características do réu, estaria traficando na região. Dito isso, ao se deslocarem ao local, avistaram o agente com as mesmas características dadas pela denúncia anônima, parado em via pública, momento em que procederem à abordagem e à revista pessoal ao acusado.



    Entendo que, na situação descrita, houve fundadas razões para a busca pessoal, que foram devidamente justificadas a posteriori, indicando a situação de flagrante delito.



    De fato, os agentes públicos, tendo sido informados por denúncia anônima que determinado sujeito estaria realizando mercancia de entorpecentes em conhecido ponto de tráfico, direcionaram-se até o local. Ao avistarem o réu, que tinha as mesmas características descritas na denúncia, o abordaram para realizar a busca pessoal, na qual encontraram 2 porções de maconha, 2 porções de cocaína e 117 porções de crack, além de 3 aparelhos de celular e mais de mil reais em espécie. 



    Nesse sentido, a decisão do Tribunal a quo está em dissonância com a tese exarada no Tema 280 da repercussão geral:



    A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados



    Com esse raciocínio, destaco os seguintes julgamentos:



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FLAGRANTE DE CRIME PERMANENTE. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 



    1. Nos crimes de natureza permanente, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado, desde que amparado em fundada razões (Tema n. 280/RG). 



    2. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – desrespeito à inviolabilidade de domicílio –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 



    3. É idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando evidenciadas a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social do agente supostamente envolvido no tráfico de grande quantidade de drogas. 



    4. Agravo interno desprovido. (HC 208598 AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 6/4/2022, grifei)



    AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/2006. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO COLEGIADO NA INSTÂNCIA PRECEDENTE. ALEGADA NULIDADE DE PROVA. INEXISTÊNCIA DE ABUSO DE PODER OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. POSSIBILIDADE DE INGRESSO EM DOMICÍLIO PELA AUTORIDADE POLICIAL DIANTE DE FUNDADAS RAZÕES QUE INDIQUEM QUE DENTRO DA CASA OCORRE SITUAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO. APLICABILIDADE DO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 280. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO RECORRIDA. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. A busca e apreensão realizada pela autoridade policial diante da presença de elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida, ainda que ausente autorização judicial prévia, é admitida pela jurisprudência do STF (Tema 280, RG), sendo certa a possibilidade de controle jurisdicional posterior, no bojo da ação penal, seara adequada ao revolvimento do arcabouço fático-probatório. 



    2. A decretação da custódia preventiva para assegurar a aplicação da lei penal e a garantia da ordem pública que tem como fundamentos a gravidade concreta da conduta, considerada a quantidade de substâncias entorpecentes, bem como o risco de reiteração criminosa, encontra amparo na jurisprudência desta Corte. Precedentes: HC nº 221.166-AgR, Primeira Turma, Rel Min. Cármen Lúcia, DJe de 11/11/2022; HC nº 206.793-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 8/7/2022; HC nº 207.779-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 30/11/2021; HC nº 152.912-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 30/11/2018; HC nº 170.393-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 6/8/2019. 



    3. In casu, o agravante teve a prisão preventiva decretada em razão da suposta prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006. Foram apreendidos 424,25g (quatrocentos e vinte e quatro gramas e vinte e cinco centigramas) de ‘maconha’ e uma balança de precisão. 



    4. O habeas corpus é ação inadequada para impugnação de decisum monocrático proferido pelo Superior Tribunal de Justiça. Precedentes: HC nº 218.896-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 16/9/2022; HC nº 216.856- AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 15/9/2022. 



    5. A supressão de instância impede o conhecimento de habeas corpus quando ausente o exame do mérito da matéria posta sob exame da Corte Superior. Precedentes: HC nº 216.782- AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/8/2022; HC nº 210.524-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin DJe de 20/7/2022. 



    6. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. 



    7. O writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. 



    8. A impugnação específica da decisão agravada, quando ausente, conduz ao desprovimento do agravo interno. Precedentes: HC nº 222.412- AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 28/2/2023; HC nº 221.579-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/2/2023. 



    9. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC nº 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC nº 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; RHC nº 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015. 



    10. Agravo interno desprovido. (HC 232283 AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 18/10/2023, grifei)



    Ademais, a vistoria realizada pelos agentes decorre da própria função de patrulhamento e policiamento ostensivo atribuídos aos policiais militares, não havendo falar-se, portanto, em conduta desprovida de previsão legal e em desacordo com a Constituição de 1988.



    Posto isso, dou provimento ao recurso para reconhecer a contrariedade ao dispositivo constitucional indicado nas razões recursais e, como corolário, reformar o acórdão recorrido para reconhecer a validade da busca pessoal realizada pelos agentes públicos.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de agosto de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator